Tribunal: STF
Processo: HC 84397
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-11-23
Data de publicação: 2004-11-23

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração: ausência de seus pressupostos:
improcedência da alegação de supressão de instância: afastada a
preliminar de ausência de condição de  procedibilidade da ação penal
 (CPP, art. 44), deve a Turma Recursal - e não o Juízo de primeiro
grau - prosseguir na análise das demais questões suscitadas na
apelação do querelante